Tribunal: TJMT
Processo: 1009709-59.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009709-59.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANDERSON COSTA PINHEIRO - CPF: 344.145.498-76 (ADVOGADO), WESLEY JESUS FERNANDES DA COSTA - CPF: 032.869.801-61 (PACIENTE), JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), KAIO TANAKA KANEGAE - CPF: 702.561.831-47 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTHONYELLE VILMA VITOR MOURA - CPF: 063.627.491-89 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL FIGUEIREDO E SOUZA - CPF: 062.934.161-39 (TERCEIRO INTERESSADO), LOHANNA SANTOS registrado(a) civilmente como PABLO RICARDO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 038.573.191-43 (TERCEIRO INTERESSADO), LETÍCIA MICAELLY (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO ROBERTO ALVES DA SILVA - CPF: 961.740.721-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JHON MAYKE TEIXEIRA DE SOUZA - CPF: 040.359.891-50 (TERCEIRO INTERESSADO), RHANIEL RAMOS DE CASTRO - CPF: 058.424.951-98 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO HENRIQUE QUEIROZ - CPF: 060.699.991-42 (TERCEIRO INTERESSADO), PENINI BELA DA SILVA RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS SILVA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), VINNY LEITE (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ANDERSON COSTA PINHEIRO - CPF: 344.145.498-76 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXTINGUIU PARCIALMENTE O
HABEAS CORPUS
E, NO REMANESCENTE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NO ART
2.o, § 4. °, INCISO I, DA LEI N.o 12.850/2013 E ART. 171,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL (POR 2 VEZES NA FORMA DO ART. 71 DO CP), AMBOS NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL
[OPERAÇÃO
FAKE PROMISSES
] –
1.

PRELIMINAR:
EXTINÇÃO PARCIAL DO REMÉDIO HEROICO SEM EXAME DE MÉRITO –
REITERAÇÃO DE PARTE DOS PEDIDOS – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – VEDADA A REANÁLISE DE ARGUMENTOS JÁ APRECIADOS À EXAUSTÃO PELO TJMT E STJ – 2.
MÉRITO:

REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA E IMPOSIÇÃO DE CAUTELARES DIVERSAS À LUZ DOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA-JURÍDICA ENTRE OS DENUNCIADOS -
AÇÃO CONSTITUCIONAL
PARCIALMENTE EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO POR SE TRATAR DE REITERAÇÃO DE PEDIDOS E, NA PARTE REMANESCENTE, DENEGADA A ORDEM
.

1.

Extingue-se parcialmente o
habeas corpus
impetrado em benefício do réu, pois, no tocante às teses
de ausência de fundamentação do decreto
; de
inexistência dos requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal
; da
substituição da custódia por medidas cautelares diversas
; da
existência de predicados pessoais favoráveis
e da
imperiosidade da sua presença para o cuidado de pessoas vulneráveis
, pois há notória reiteração de pedido, apta a ofender o princípio da coisa julgada.

2.

Não há violação aos princípios da isonomia e da dignidade da pessoa humana, se o cotejo das decisões hostilizadas evidenciam que a situação fático-jurídico do denunciado beneficiado com a revogação da prisão preventiva difere-se daquela atribuída ao paciente. As condições subjetivas não foram o cerne da convicção do julgador, razão pela qual não devem ser sopesadas isoladamente para o alcance da liberdade.

IMPETRANTE:

ANDERSON COSTA PINHEIRO

PACIENTE:

WESLEY JESUS FERNANDES DA COSTA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo 7.a Vara Única da Comarca de Cuiabá – MT, que
decretou e mantém a prisão preventiva

no bojo do procedimento criminal n.o
1017270-42.2022.8.11.0042 (Pje), que investiga a suposta da prática dos crimes previstos no
art. 2.o, § 4.°, inciso I, da Lei n.o 12.850/2013 e art. 171,
caput
, do Código Penal (por 2 vezes na forma do art. 71 do CP), ambos na forma do art. 69 do Código Penal
.

Inicialmente, o impetrante esclarece que em
26/01/2023
houve o cumprimento de mandado de prisão em desfavor do paciente e, na data subsequente, a realização da audiência de custódia, ocasião em que a autoridade coatora decretou a prisão preventiva, persistente até o momento.

Menciona, outrossim, que a autoridade coatora
revogou a prisão preventiva de outros investigados avaliando as favoráveis condições pessoais
e, nesse contexto, postulou idêntico benefício ao ora paciente, ressaindo a pretensão indeferida, em notória afronta aos princípios da isonomia e da dignidade da pessoa humana.

A robustecer o constrangimento ilegal, destaca que
não se fazem presentes os pressupostos contidos no art. 312 do Código de Processo Penal
, especialmente o
fumus comissi delicti
, porquanto o paciente acreditava no desempenho de trabalho lícito, assim como sustenta que a
decisão segregatícia não expôs fundamentação concreta
no tocante ao
periculum libertatis
, à medida que a aventada necessidade de acautelar a ordem pública pautou-se exclusivamente na gravidade abstrata do crime e sua repercussão, afrontando o contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Somado a isso, o impetrante menciona que
a manutenção do paciente em cárcere afeta a vida das filhas menores e dos genitores
[que possuem mais de 70 anos], pois lhe compete cuidar desses entes familiares, com o acréscimo de que
se trata de jovem trabalhador, primário e que se compromete a comparecer em todos os atos processuais solicitados.

Em arremate, invoca o caráter excepcional atribuído à prisão preventiva após a entrada em vigor da Lei n.o 12.403/11, para então sustentar
a viabilidade de substituição do ergástulo por medidas cautelares diversas da prisão
(art. 319, CPP)
, as quais, no seu entender, são suficientes e mais adequadas à hipótese dos autos, notadamente à luz do princípio da presunção de inocência e impossibilidade de cumprimento antecipado da pena.

Com lastro em tais argumentos, o subscritor do
writ
requereu a concessão
in limine

da presente ordem liberatória, a fim de que seja a
imediatamente revogada a prisão preventiva imposta em desfavor do paciente
, com a
imposição de medidas cautelares diversas
.
No mérito
, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ
.

A ordem veio munida com a documentação eletrônica anexada no ID 166668155 ao ID 66668169.

A ação mandamental foi distribuída por prevenção, nos termos da certidão de ID 166708175.

A pretensão
liminar
foi apreciada e
indeferida
, consoante verte da decisão
registrada sob o ID 166668195.

Por meio da petição de ID 170698683, o impetrante
reiterou o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente
, em atenção ao princípio da isonomia e necessária observância do art. 580 do CPP, sendo o pleito novamente indeferido por meio da decisão de ID 171122663.

As informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram devidamente prestadas e juntadas no ID
167588181
.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 173786731, opina pelo
conhecimento parcial
do
writ
, em razão da reiteração de pedido e, nessa extensão, pela
denegação da ordem
.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (PRELIMINAR – EXTINÇÃO PARCIAL DO REMÉDIO HEROICO – REITERAÇÃO DE PEDIDO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Ao que se depreende da certidão de ID 166708175, a vertente ação constitucional foi distribuída a esta Relatoria em razão da
prevenção
, porquanto relacionada com a denominada operação
‘Fake Promisses’,
que apura a prática dos crimes de estelionato e organização criminosa, perpetradas por treze pessoas.

Nesse diapasão, vislumbra-se que fora anteriormente impetrado em benefício do ora paciente o
habeas corpus
n.o

1001211-71.2023.8.11.0000, julgado pela c. Terceira Câmara Criminal na data de
24/03/2023
, quando,
por unanimidade
, a ordem ressaiu
denegada
, nos termos da ementa que ora se colaciona:

“HABEAS CORPUS
– OPERAÇÃO “FAKE PROMISSES” – ESTELIONATO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
1. VIOLAÇÃO DO PROCEDIMENTO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
–
INOCORRÊNCIA – FUNDAMENTOS RATIFICADOS PELO MAGISTRADO DURANTE A SOLENIDADE – PREJUÍZOS NÃO DEMONSTRADOS PELA DEFESA –
2. DECRETO CONSTRITIVO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO
– PRESENTES PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – VIA ELEITA QUE IMPEDE MAIORES INCURSÕES NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO – MEDIDA CONSTRITIVA IMPOSTA COMO FORMA DE GARANTIR A REGULARIDADE DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E, PRINCIPALMENTE, ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS, PERICULOSIDADE DA AGENTE E NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DA
SOCIETAS SCELERIS
– INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –
3.

PRISÃO DOMICILIAR – ART. 318, INC. VI, DO CPP – EXIGÊNCIA DE PROVA CABAL QUE DEMONSTRE QUE O PRESO É O ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DE SEU(S) FILHO(S) MENOR(ES) DE 12 (DOZE) ANOS
–
IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS DO GENITOR AO SEU FILHO QUE NÃO RESTOU COMPROVADA DE FORMA INEQUÍVOCA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO –
ORDEM DENEGADA.

1. Não há falar em nulidade decorrente da ausência de reavaliação da necessidade da prisão preventiva durante a audiência de custódia quando, apesar de postergada a análise dos pedidos de liberdade provisória formulados pelo expressivo número de custodiados, os fundamentos que ensejaram a imposição do claustro provisório foram ratificados pelo magistrado durante a solenidade. Além do mais, o reconhecimento de nulidades, ainda mais em sede de
habeas corpus,
exige a demonstração do efetivo prejuízo causado à parte, o que não ocorreu na hipótese em voga.

2. Se as circunstâncias fáticas descritas no decreto de prisão ora hostilizado conduzem à existência de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, é inviável discutir se o paciente cometeu ou não os crimes na estreita via do
habeas corpus
, de todo incompatível com dilação probatória, bastando a plausibilidade da acusação; a isto se soma a evidência do
periculum libertatis
, na hipótese, objetivamente fincado na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução, dada a gravidade concreta das condutas e a necessidade premente de se interromper a atuação do grupo criminoso, sendo as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo paciente insuficientes, por si sós, para afastar a necessidade da custódia provisória ou substitui-la por outras cautelares menos severas.

3. A substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, inc. VI, do CPP, somente é admitida diante da prova cabal de que o encarcerado é o único responsável pelos cuidados do (s) filho (s) menor (es) de 12 (doze) anos, o que não se atestou na hipótese dos autos.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada”.
(Autos n.o
1001211-71.2023.8.11.0000 – ID 162737664).

No cenário posto,
denota-se que a revogação da custódia preventiva amparada nas
teses de ausência de fundamentação do decreto
; de
inexistência dos requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal
; da
substituição da custódia por medidas cautelares diversas
; da
existência de predicados pessoais favoráveis
e da
imposição de prisão domiciliar
em razão dos
cuidados imprescindíveis com os filhos
foram sopesados em ocasião pretérita, de modo que se traduz em
reiteração de pedido
já apreciado por este e. Tribunal de Justiça
, atuação esta vedada pelo ordenamento jurídico se não demonstrada a existência de fatos novos ou provas inéditas, justificadores da reanálise da matéria.

Com relação à
substituição da prisão preventiva por cautelar diversa
, sob o viés de que o paciente se mostra indispensável para
cuidados dos genitores
, é certo que a fundamentação outrora exposta se aplica a tal hipótese, não sendo demais dizer que carecem provas inequívocas quanto ao alegado.

Nessa toada, a
análise acerca da veracidade de tal assertiva demandaria um amplo revolvimento do lastro probatório do feito correlato, o que não se compatibiliza com o rito célere e sumário da ação constitucional.

Com efeito, incontestavelmente há identidade jurídica entre o mencionado pedido com aqueles outrora analisados, razão pela qual, neste ponto,
descabe o prosseguimento do remédio heroico
, a fim de prestigiar os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica.

Acerca da temática, este eg. Tribunal de Justiça dispõe que “
(...)
A mera reiteração de pedido já enfrentado à exaustão por ocasião de seu julgamento em Habeas Corpus anterior, sem que aponte fato novo determinante de juízo de valor acerca dos pressupostos da prisão preventiva, conduz ao não conhecimento do writ”.
(N.U 1003045-80.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2021, publicado no DJE 29/03/2021) (Grifei)

Com tais considerações,
JULGO PARCIALMENTE EXTINTO O
HABEAS CORPUS
,
apenas no que concerne
às mencionadas teses,

fazendo-o sem exame do mérito
, com fulcro no art. 3.o do CPP c/c o art. 485, inciso V, do CPC.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No tocante à tese remanescente, firmada sob a ótica de que a manutenção da prisão preventiva viola os princípios da isonomia e da dignidade da pessoa humana, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte do caderno processual eletrônico que o ora paciente
WESLEY JESUS FERNANDES DA COSTA
encontra-se preso preventivamente desde o dia
26/01/2023
, porquanto supostamente envolvido nos crimes de estelionato e pertencimento à organização criminosa, investigados no bojo da Operação Policial denominada
“Fake Promisses”
(autos n.o 1017270-42.2022.8.11.0042).

Nos termos delimitados da decisão de ID 166668195 - Pág. 2 e ss.,
“o modus operandi dos investigados estelionatários consiste em atrair as vítimas com anúncios em redes sociais como o Facebook, com promessas de financiamentos de imóveis ou veículo ou venda de consórcio contemplado. No entanto, após a efetivação da transferência dos valores, passam a informar que o contrato efetivado se trata de aquisição de uma quota pertencente ao grupo de um consórcio. Assim, os investigados saem de cena e não atendem mais as ligações telefônicas. Em seguida, aparecem outros integrantes dessa ORCRIM, informando às vítimas que deverão aguardar por um tempo para receber a carta de crédito, oportunidade em que percebem que, na verdade, caíram no golpe” (sic).

Nessa ordem de ideias, o impetrante sustenta que a manutenção da prisão preventiva do paciente viola os princípios da isonomia e dignidade da pessoa humana, à medida que a situação jurídica e as condições pessoais subjetivas deste assemelham-se ao do investigado
KAIO TANAKA
[que teve a prisão preventiva revogada em primeiro grau], salientando que
“(...) ambos eram funcionários que não tinham poderes de ingerência na administração da empresa para o qual trabalhavam; segundo, ambos são arrimo de sua família conforme documentação em anexo; terceiro ambos não dissimularam sua identidade ou constituíram pessoa jurídica e, por último, ambos são pessoas simples de parcos recursos”
(sic – ID 166668154 - Pág. 10).

Nada obstante, cotejando as decisões hostilizadas, percebe-se a
ausência
de similitude entre as condutas realizadas pelo paciente e o denunciado
KAIO TANAKA
no âmbito da organização criminosa.

Nesse viés, o primeiro atuava como vendedor de consórcios e recebia valores pecuniários na sua própria conta bancária, o que lhe possibilitava saber da ilicitude da transação. Já o segundo, além de laborar em empresa distinta a do paciente, realizava atendimentos, confeccionava contratos e não movimentava os valores pecuniários, as quais somadas à menoridade relativa garantiram a revogação da sua prisão preventiva.

Por oportuno, colaciona-se breve excerto das decisões prolatadas pela autoridade tida por coatora,
verbis
:

“(...) Especificamente quanto a
WESLEY
,
verificou-se que este foi reconhecido pelas vítimas ZAYRA CARVALHO SILVA
(APOrd 1001773-51.2023.8.11.0042, ID 109093712
) e
KLAITON NOGUEIRA DE SOUZA
(ID 110247413). Foi possível constatar, ainda,
que
WESLEY

atuava diretamente como vendedor (vide o depoimento prestado por KLAITON), bem como que teria pagamento de determinados valores na própria conta bancária, a evidenciar,
a priori
,
seu envolvimento com a ORCRIM.
De se ver, nesse contexto, que
as alegações defensivas no sentido de que
WESLEY
desconhecia qualquer ilegalidade e cedeu sua conta à empresa sem consciência dos estelionatos hão de ser mais bem aquilatadas durante a instrução processual,

subsistindo, neste momento, a necessidade da prisão preventiva
, mormente porquanto tenha o acusado afirmado em seu interrogatório (ID 109094014 da Ação Penal)
que “
sua
função é ligar para os clientes e informá-los que o contrato que realizavam se tratava de consórcio e não carta de crédito contemplada
” e “
afirmou que [percebia que as vítimas expressavam surpresa e irritação, demonstrando que haviam sido enganadas],mas que
orientava os clientes a darem lances e pagarem as parcelas para que fossem contemplados mais rapidamente”,

o que indica que este tinha conhecimento da possibilidade de os negócios jurídicos firmados pela empresa OTIMIZA configurarem estelionato
”
(sic - ID
166668195 - Pág. 3).

“(...)
Cenário diverso, no entanto,

pende sobre o denunciado KAIO TANAKA, uma vez que, conquanto este aparentemente tenha de fato trabalhado para a empresa MS CRED CONSULTORIA, pelo conjunto probatório até então colhido há uma possibilidade do increpado ter sido levado a erro, não havendo indícios veementes que possam atestar a ilicitude de suas ações. Em reforço a este entendimento, tanto as informações dos autos quanto os documentos juntados pela defesa nos IDs 109974451, 109974463, 109974465, 109974467 e 109974470 sugerem que KAIO – que conta com 18 anos de idade – não movimentou pessoalmente valores, dissimulou a própria identidade ou constituiu pessoas jurídicas em seu nome
.
Assim sendo, é imperioso admitir que a apuração da eventual conduta criminosa em relação a este acusado ocorrerá de forma mais acurada durante a instrução processual,
sendo desproporcional a manutenção de sua prisão preventiva (...)
”
(sic – ID 166668169 - Pág. 8).

Ao que se vê, a autoridade judiciária manteve a prisão preventiva de parte dos denunciados e revogou a de outros, sopesando precipuamente a
gravidade das condutas ilícitas
realizadas por cada um dos supostos integrantes da organização criminosa, as circunstâncias fáticas nas quais aqueles estavam inseridos e as possibilidades de perceberem a ilicitude dos atos realizados, pontos estes deveras discrepantes entre o paciente e
KAIO TANAKA.

A corroborar o raciocínio, colaciona-se excerto da denúncia oferecida pelo Ministério Público, na qual se extrai as condutas perpetradas por cada um dos integrantes da suposta organização criminosa e se conclui que aquelas atribuídas aos comparados são deveras distintas,
verbis
:

“(...) 1.6 – KAIO TANAKA KANEGAE:

KAIO TANAKA KANEGAE foi identificado como supervisor na empresa Ms Cred Consultoria e Investimento e era responsável pelos atendimentos às vítimas.

(...)

1.8 – WESLEY JESUS FERNANDES DA COSTA:

O indiciado se apresentava como vendedor de consórcios, sendo citado por diversas vítimas nos boletins de ocorrência. Foi reconhecido pelas vítimas Zayra Carvalho Silva e Klaiton Nogueira de Souza. A vítima Klaiton Nogueira de Souza relatou que, depois de ter efetuado o pagamento da entrada do consórcio, no valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais), ainda foi induzida a realizar sete pagamentos mensais no valor de R$ 526,00 (quinhentos e vinte e seis reais) diretamente na conta bancária de WESLEY JESUS, sob o argumento de que seriam necessários para que pudesse ser contemplada com a carta de crédito”.
(sic - ID
112111324
– Ação penal n.o 1001773-51.2023.8.11.0042).

Nessa ordem de ideias, vislumbra-se que as condições pessoais de cada um dos indivíduos
não foram
decisivas para formação da convicção do julgador, que, nos termos delimitados, valeu-se precipuamente das funções exercidas no âmbito da organização criminosa e dos elementos produzidos na fase inquisitiva contrariamente aos interesses daqueles.

Com efeito, as peculiaridades em destaque demonstram que as situações fáticas-jurídicas dos denunciados são distintas, razão pela qual descabe cogitar violação aos princípios da isonomia e da dignidade da pessoa humana, nos termos do aresto que segue:

“(...) P
EDIDO DE EXTENSÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR DO CORRÉU. APLICAÇÃO DO ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL.
PEDIDO INDEFERIDO.

1. Nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal,
a decisão judicial benéfica a um dos Corréus deve ser estendida aos demais que se encontrem em idêntica situação fático-processual, quando inexistirem

circunstâncias de caráter exclusivamente pessoal que justifiquem a diferenciação.
Entendimento diverso é obstado pela incidência do princípio constitucional da isonomia, porquanto submeteria indivíduos em identidade de situações a tratamentos jurídicos diversos. 2. No caso, diferentemente do Corréu, que é primário e estava de carona, o Requerente dirigia o veículo no qual foi encontrada a expressiva quantidade de droga apreendida, assim como é reincidente, de forma que ambos não estão na mesma situação fático-processual.
Portanto, considerando a ausência de similitude quanto à situação fática e aos fundamentos que amparam a prisão do Requerente, não é possível estender-lhe os efeitos da decisão proferida por esta Corte nos presentes autos
, incumbindo à Defesa impugnar os fundamentos da manutenção da custódia primeiramente perante o Tribunal de origem, se for o caso. 3. Pedido de extensão indeferido”.
(STJ - PExt no AgRg no HC: 776112 SC 2022/0319209-6, Relator: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 13/12/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/04/2023) – destaquei.

É certo que as ilações acerca do desconhecimento do paciente quanto às atividades ilícitas desenvolvidas pelo grupo demandariam o revolvimento do acervo probatório, incabível na via eleita, não servindo, portanto, de argumento hábil para garantir a revogação da prisão preventiva e a imposição de medidas cautelares diversas.

Com efeito,
ratifica-se
os termos do decreto constritivo.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
JULGO PARCIALMENTE EXTINTO
o

habeas corpus
impetrado em prol do paciente
WESLEY JESUS FERNANDES DA COSTA
,
apenas

no que tange
às teses de
teses de ausência de fundamentação do decreto constritivo
; de
inexistência dos requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal
; da
substituição da custódia por medidas cautelares diversas
; da
existência de predicados pessoais favoráveis
e da
imperiosidade da sua presença para o cuidado de pessoas vulneráveis
,
fazendo-o sem exame do mérito, com fulcro no art. 3.o do CPP c/c o art. 485, inciso V, do CPC.

Na parte remanescente, atinente ao pedido de revogação da prisão preventiva, à luz do princípio da isonomia e dignidade da pessoa humana,
DENEGO A ORDEM
, mantendo vigente a prisão preventiva decretada em 1.a instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023